Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739504-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ALEXANDRE BARBOSA DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTADA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO AGENTE. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente. 2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do CP, sustentando que o entendimento majoritário faz referência à fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base e, na hipótese de adotar fração diversa, cabe ao magistrado indicar as razões concretas de que a conduta do acusado extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não aconteceu no presente caso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJRJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No tocante ao cálculo da pena-base, o acréscimo adequado, em virtude de cada circunstância judicial negativa, correspondente a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses existentes entre os intervalos mínimo e máximo de pena abstratamente cominada ao crime. No caso concreto, o preceito secundário do crime de furto simples prevê penas mínima e máxima de 1 (um) e 4 (quatro) anos, respectivamente, o que ensejaria um aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, para cada circunstância negativa. Na espécie em julgamento, para cada circunstância judicial valorada negativamente (antecedentes e personalidade), o MM. Juiz de 1o grau somou 4 (quatro) meses à pena mínima de 1 (um) ano. Ao fim, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. Considerando, porém, os cálculos supra-alinhavados, reputo benéfico o acréscimo de 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho o quantum de acréscimo promovido pelo Magistrado a quo, sob pena de reformatio in pejus. Assim, considerando a exclusão da avaliação negativa da personalidade do agente e mantida a negativação dos antecedentes, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão” (ID. 31318931). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base. 2. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL. 1. Ainda que a defesa tenha trazido inúmeros precedentes em que a pena foi elevada na fração de 1/6, não existe um parâmetro obrigatório, e cada caso traz a sua particularidade. [...] (AgRg no HC 707.460/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/3/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016